Tribunal: TJSP
Processo: 0010682-50.2004.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal extinta por ilegitimidade passiva. IPTU. Exercícios de 2001 e 2002. Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Óbito do devedor originário não comunicado aos órgãos oficiais. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001011830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010682-50.2004.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, é
apelado ALFONSO MARTIN ESCUDERO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara, e o 4o juiz.
Acórdão com o 3o juiz, des. João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
ALBERTO PEZARINI, vencedor, MÔNICA SERRANO, vencida, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32733 FÍSICO
Apelação no 0010682-50.2004.8.26.0268
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
Apelado: Alfonso Martin Escudeiro
Comarca: Itapecerica da Serra
APELAÇÃO
Execução fiscal extinta por ilegitimidade
passiva. IPTU. Exercícios de 2001 e 2002. Inaplicabilidade
da Súmula 392 do STJ. Óbito do devedor originário não
comunicado aos órgãos oficiais. Decisão reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de apelação (fls. 50/58) em face de sentença (fls. 46/48)
que extinguiu execução fiscal1 para cobrança de IPTU referente aos exercícios de
2001 e 2002, reconhecendo ilegitimidade passiva do devedor já falecido.
Defende a inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ e o
prosseguimento da execução em face do espólio de Alfonso Martin Escudeiro,
eis que os exercícios cobrados são anteriores à transmissão do imóvel tributado
ao atual proprietário.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai o IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade de a Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
1 Valor em 25/4/2015: R$ 927,85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução.
Entretanto, aludida súmula é inaplicável ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
em nome daquele que constava como proprietário do imóvel no cadastro
municipal: Alfonso Martin Escudeiro.
Ora, somente durante o feito sobreveio conhecimento do
falecimento do devedor originário, cabendo ressaltar que os sucessores legais
deixaram de comunicar aos órgãos oficiais o óbito, de modo que o ajuizamento
em face de devedor já falecido decorreu por culpa dos próprios herdeiros,
que não informaram o ocorrido à Municipalidade.
Ao deixarem de atualizar o cadastro fiscal municipal,
descumpriram obrigação tributária acessória, que se constitui na prestação de
informações no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (artigo
113, parágrafo 2o, do CTN), obrigando a credora a ajuizar execução
erroneamente, onerando ainda mais os assoberbados cartórios judiciais.
Nesse sentido, destaca-se trecho do voto proferido na Apelação
no 0007947-59.2009.8.26.0659:
“(...) No mérito, o pedido de redirecionamento da ação contra o
espólio, comprovado nos autos o falecimento do proprietário do
imóvel sobre o qual incide a tarifa, mesmo que tenha ocorrido
antes da propositura da ação, não importa no reconhecimento
da ilegitimidade passiva.
Trata-se de responsabilidade dos devedores sucessores incidente
sobre o espólio e os sucessores.
E responsabilidade patrimonial não se confunde com o tema
alteração da CDA.
Consequentemente, não há que se entender, na hipótese, que
houve a alteração do sujeito passivo da obrigação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária, até porque o espólio é uma universalidade de bens.
Há, sem dúvida, a atribuição legal de responsabilidade
patrimonial pelo inadimplemento da obrigação ao Espólio ou
aos sucessores, conforme o caso, o que até prescinde de
alteração do título executivo.
Assim, deve prosseguir o feito, uma vez que, neste caso, houve
sucessão causa mortis, devendo ser afastada a aplicação da
Súmula 392 do STJ, porque não se trata de modificação do
sujeito passivo (...)”. (Relator Núncio Theophilo Neto, v.u., j.
24.04.2014).
Por fim, conquanto DERSA seja a atual possuidora do imóvel
tributado, cumpre observar que os exercícios cobrados “são anteriores à imissão
na posse da Dersa” que se deu em 23/8/2008, data do primeiro pagamento da
expropriação.
Nesse quadro, cabível o prosseguimento da execução em face do
espólio ou sucessores do devedor falecido, que devem responder pelo pagamento
do tributo do imóvel até o exercício de 2008.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para determinar o
prosseguimento da execução.
João Alberto Pezarini
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 15124 DV
Apelação Cível no 0010682-50.2004.8.26.0268
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): MÔNICA SERRANO
Recorrente: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
Recorrido: Alfonso Martin Escudero
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de desprovimento do recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na ilegitimidade passiva da executada, eis
que a demanda foi originariamente ajuizada contra pessoa falecida antes da propositura
da mesma e da ocorrência dos fatos geradores. Assim, consignou o juízo que a demanda
deveria ter sido ajuizada em face da DERSA, atual possuidora do imóvel, sendo vedada
a substituição do polo passivo por força do disposto na Súmula no 392 do STJ. Não
houve arbitramento de sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que i) deve o espólio, na
figura do inventariante, responder pelos débitos ii) era dever dos herdeiros comunicar a
Fazenda Pública acerca do falecimento do contribuinte, para fins de atualização
cadastral; iii) só teve ciência da morte do devedor depois de ajuizada a exação.
A execução fiscal distribuída em 24/11/2004 para
cobrança de IPTU dos exercícios de 2001 e 2002 em face de ALFONOSO MARTIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCUDERO. À fls. 52, requereu a exequente a substituição da CDA e a citação da
DERSA para responder pelo débito cobrado.
Dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a
demanda contra pessoa falecida antes dos fatos gerados dos tributos cobrados, bem
requereu a substituição do polo passivo para a inclusão de terceiro. Em observância ao
art. 2o, par. 8o, da Lei 6.830/80, admite-se a substituição ou emenda da CDA, mas
somente em caso de erro formal ou material e desde que não implique modificação do
sujeito passivo da obrigação tributária. Inclusive, tal é o teor da Súmula no 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Com efeito, tal vedação existe em razão da
impossibilidade de alteração do próprio lançamento no curso da execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o
acertamento de seu crédito, como exigem os arts. 142 e 202 do CTN. E é nesse sentido
que descabe a alegação de permissão de substituição pelo CPC/2015, haja vista que a
execução fiscal goza de procedimento próprio no qual é indispensável a existência
prévia de lançamento contra o legítimo contribuinte.
A bem da verdade, não se pode atribuir a responsabilidade
por um tributo a pessoa falecida antes da ocorrência do seu fato gerador, caso dos
impostos ora exigidos, pelo que se conclui que a CDA que embasou a presente
execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza e exigibilidade do crédito
tributário. Assim, apenas o falecimento ocorrido no deslinde do feito justifica o
redirecionamento da exação. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça
e sua relação com o julgamento de Recurso Repetitivo sobre o mesmo tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal
faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do
CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014). Grifou-se.
No mais, obrigação acessória não pode se sobrepor a
dispositivo legal, como é o caso do dever de atualização do cadastro municipal. Em que
pese ser possível se penalizar o espólio por esse motivo, não se pode convalidar um
lançamento eivado de nulidade.
Do exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
138441E6
5
7
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
1408BF1D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0010682-50.2004.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.